Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. JUÍZO DA VARA 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJDFT. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A competência relativa, transmudada em absoluta em função da existência de relação consumerista em que a parte devedora figura como ré, recomenda que o processo passe a tramitar na circunscrição judiciária relativa ao domicílio da consumidora, em prestígio aos princípios facilitadores de seu direito de defesa.
2. Em casos em que ainda não houve a formação da relação processual, não se pode desconsiderar o endereço declinado pelo próprio juízo processante, subsistindo, para a suposta devedora, o direito de alegar, como matéria de defesa, a incompetência absoluta do Juízo caso possua residência em local diverso.
4. Conflito negativo conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado, da 2a Vara Cível de Samambaia.